Tribunal: CARF
Processo: 13450.000428/2011-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13450.000428/2011-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-005.913 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
JOAQUIM DANIEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
O rendimento auferido a título de honorários advocatícios pela atuação em
ação cuja sentença originou o recebimento acumulado, pelo cliente, relativo a
exercícios anteriores, possui natureza de rendimento tributável pela prestação
de serviços, sujeito à tributação (retenção) na fonte, no mês do recebimento,
com a aplicação da tabela progressiva mensal do mês e na declaração de ajuste
anual.
MULTA DE OFÍCIO.
Em se tratando de crédito tributário apurado em procedimento de oficio,
impõe-se a aplicação da multa de oficio de 75%.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Ronnie Soares Anderson - Presidente

Mário Hermes Soares Campos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres
e Ronnie Soares Anderson (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em São Paulo (DRJ/SPO), que julgou procedente a Notificação de
Lançamento no 2010/137882570708231 de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13450.000428/2011-67
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-005.913 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13450.000428/2011-67

relativa ao exercício 2010, face à apuração das seguintes infrações, conforme fatos e
enquadramento legal circunstanciados pela decisão contestada (fls. 25/33):
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
AÇÃO RELATIVA A RENDIMENTOS DE PERÍODOS ANTERIORES.
O rendimento auferido a título de honorários advocatícios pela atuação em ação cuja
sentença originou o recebimento acumulado, pelo cliente, relativo a exercícios
anteriores é tributável na fonte, no mês do recebimento, com a aplicação da tabela
progressiva do mesmo mês, e na declaração de ajuste.
MULTA DE OFÍCIO.
Em se tratando de crédito tributário apurado em procedimento de oficio, impõe-se a
aplicação da multa de oficio de 75%.
Consoante Relatório do Acórdão 16-69.369 - 20a Turma da DRJ/SPO, ora
recorrido, Trata-se de Notificação de Lançamento, lavrada em 09/05/2011, contra o contribuinte
acima identificado, em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual do Imposto
sobre a Renda referente ao Exercício 2010, Ano Calendário 2009.

Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento no 2010/137882570708231 foi constatada omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica, decorrentes de Ação da Justiça Federal, no valor de R$ 189.961,26 (IRRF de R$
5.698,83), recebido pelo contribuinte.

Consignou a autoridade fiscal que o contribuinte deixou de declarar rendimentos
recebidos da Caixa Econômica Federal, conforme Declaração do Imposto sobre a Renda Retido
na Fonte (DIRF) apresentada à Receita Federal pela referida fonte pagadora.
O contribuinte impugnou a exigência em 20/06/2011 (fls. 25/33), articulando as
seguintes alegações:
- não houve omissão, pois os rendimentos de R$ 190.325,00, relativos aos honorários
advocatícios recebidos, foram declarados no campo de rendimentos de tributação
exclusiva, já que houve a retenção do imposto de renda pela CEF, conforme orientação
do TRF da 5a Região;
- o valor provém de 50 processos de RPV, emitidos pelo TRF da 5a Região, e que foram
pagos pela CEF, no valor equivalente a R$ 3.806,00 cada um;
- na tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente o cálculo deve ser mensal,
segundo tabelas e alíquotas referentes a cada período;
- os honorários recebidos decorreram da implantação dos expurgos inflacionários sobre
as parcelas decorrentes do art. 2001 (sic) da CF, relativas ao período compreendido
entre 10/88 a 03/91, e os valores foram pagos no período de 04/94 a 08/96. O processo
judicial tramitou na Justiça Federal de 1998 a 2009;
- os honorários advocatícios recebidos caracterizam verba alimentar;
- a multa de ofício aplicada não tem amparo legal, vez que declarou todos
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de primeiro grau
tempestiva e de acordo com os demais requisitos de admissibilidade, não obstante, foi mantido o
lançamento no julgamento de primeiro grau (fls. 25/33). O acórdão exarado teve a seguinte
ementa:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
AÇÃO RELATIVA A RENDIMENTOS DE PERÍODOS ANTERIORES.
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-005.913 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13450.000428/2011-67

O rendimento auferido a título de honorários advocatícios pela atuação em ação cuja
sentença originou o recebimento acumulado, pelo cliente, relativo a exercícios
anteriores é tributável na fonte, no mês do recebimento, com a aplicação da tabela
progressiva do mesmo mês, e na declaração de ajuste.
MULTA DE OFÍCIO.
Em se tratando de crédito tributário apurado em procedimento de oficio, impõe-se a
aplicação da multa de oficio de 75%.
O contribuinte interpôs recurso voluntário em 26/11/2015 (fls. 40/48), nos termos
a seguir reproduzidos no que interessa ao deslinde da presente lide, que serão detalhados, no que
necessário, na fundamentação do voto:
I) - PRELIMINARMENTE:
a) Da Suspensão do Crédito Tributário e da Tramitação do Processo.
Trata-se no caso submetido ao elevado discernimento de Vossas Excelências de
incidência de imposto de renda sobre receitas de honorários advocatícios recebidos de
titulares de RPVS decorrentes de JUROS DE MORA incidentes sobre correção
monetária de verba previdenciária das parcelas do art. 201 da Constituição Federal,
pagas por foça da Portaria 714/93, emitidas pelo TRF-5a Região, no ano de 2009.
Sobre o tema discutido neste autos, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça
(STJ) acolheu questão de ordem proposta pelo ministro Mauro Campbell Marques e
sobrestou o julgamento de recurso repetitivo que discute a incidência ou não de Imposto
de Renda (IR) sobre juros de mora decorrentes de atraso no pagamento de benefícios
previdenciários.
Por maioria, em sessão realizada no dia 24 de junho de 2015, o colegiado decidiu
aguardar o julgamento da mesma controvérsia pelo Supremo Tribunal Federal (STF).
Assim, continua suspenso o andamento de todos os demais recursos que tratam da
matéria versada no Recuso Especial 1.470.443, no qual a Fazenda Nacional defende a
incidência de IR sobre os juros moratórios decorrentes de benefícios previdenciários
pagos em atraso pelo INSS, sustentando a inexistência de qualquer dispositivo legal que
autorize a isenção do tributo no recebimento de verba indenizatória.
(...)
O STF decidirá se é constitucional a cobrança de IR sobre juros de mora incidentes em
verbas salariais e previdenciárias pagas com atraso. O tema, com repercussão geral
reconhecida por unanimidade no Plenário Virtual da corte, será debatido no Recurso
Extraordinário 855.091, de relatoria do ministro Dias Toffoli.
(...)
O caso em comento se amolda perfeitamente no acórdão do TRF4, bem como, no
Recurso Especial em discussão no Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), eis que,
como dito em linhas pretéritas, trata-se de incidência de imposto de renda sobre receitas
de JUROS DE MORA incidentes sobre correção monetária de verba previdenciária
decorrentes das parcelas do art. 201 da Constituição Federal, pagas em atraso por foça
da Portaria 714/93 no período de 04/1994 a 09/1996, porquanto, as Requisições de
Pequeno Valor -RPV emitidos pelo TRF-5a Região, no ano de 2009, são isentas de
Imposto de Renda (IR).
Ante as razões de fato e de direito acima expendidas, requer o recorrente a Vossa
Excelência, que se digne: acatando a preliminar suscitada, suspender, temporareamente,
o crédito tributário e a tramitação do processo administrativo tributário n° 13450-
000.428.2011-67 até que o Supremo Tribunal Federal - STF, decida o Recurso
Extraordinário 855.091, oriundo do Tribunal Regional Federal da 4a Região (TRF4).
b) Da Prescrição do Direito de Lançamento e Constituição do Credito Tributário.
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-005.913 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13450.000428/2011-67

Inicialmente sobreleva transcrever os dispositivos do Código Tributário Nacional
concernentes a Prescrição do Crédito Tributário, in verbis:
"Art. 173 (...)
Art. 144. (...)
No que tange a constituição e ao lançamento do crédito tributário, a jurisprudência de
todos os Tribunais já consolidaram o entendimento de que, tratando-se de Imposto de
Renda, o lançamento deve ocorrer após as informações do sujeito passivo, na declaração
de ajuste (Lei n° 8.383/91, artigo 15) ou pela informação da fonte que promoveu a
retenção, conforme se infere do arresto abaixo transcrito:
(...)
No caso telado, o Fato Gerador do Crédito Tributário ocorreu em 2009, conforme
demonstrado na Declaração de Rendimentos Pessoa Física -IRPF/2009 do recorrente,
anexa, e as informações foram prestadas em março de 2010.
Nos termos do art 173, inciso I do CTN, o prazo prescricional deve ser contado partir do
dia 1° (primeiro) de janeiro de 2010 vencendo o prazo prescricional no dia 1o de janeiro
de 2015, operando-se a prescrição em definitivo. O contribuinte/requerente foi
notificado do lançamento tributário em 15/11/2015, conforme faz prova a cópia da
intimação, anexo, porquanto a prescrição já estava consolidada.
Ante o exposto, requer o recorrente a Vossa Excelência, que se digne, acatar a presente
preliminar, para, em consequência, DECLARAR a prescrição do crédito tributário e
extinguir o processo administrativo n° 13450-000.428.2011-67 sem julgamento do
mérito.
II) - NO MÉRITO:
1)
- Da tempestividade do recurso:
(...)
2)
Do imposto e da multa incidentes sobre os rendimentos declarados em campo
errado da DIRPF-2009/2010.
No exercício de 2010, o requerente apresentou a DECLARAÇÃO DE RENDA do Ano-
Calendário 2009 de acordo com o programa da Receita Federal do Brasil, na qual
declarou todos os rendimentos auferidos na seguinte forma:
No ITEM, RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA
PELO TITULAR, Declaramos os Rendimentos Recebidos da Secretaria das Finanças
do Estado da Paraíba, CNPJ n° 08.761.132/0001-48 da seguinte forma:
Renda Salarial

R$ 162.249,00
Desconto Previdência Oficial

R$ 15.511,00
Imposto Retido na Fonte

R$ 30.989,00.
NO ITEM, RENDIMENTOS SUJEITOS A TRIBUTAÇÃO
EXCLUSIVA/DEFINITIVA,
Declaramos
os
seguintes
valores:
13° Salário

R$ 11.926,00
Precatórios e RPV emitidos pelo TRF-5a Região

R$ 190.325,00
NO ITEM, PAGAMENTOS E DOAÇÕES EFETUADOS, declaramos todas as
despesas referentes aos pagamentos efetuados à Hospitais, Laboratórios, Clínicas,
Médicos e Dentistas, bem como demonstramos os pagamentos feitos ao Plano de Saúde,
Programa FAPI e as despesas com Educação de dependentes, indicando todas as
instituições beneficiadas;
Ocorre que, transitando na contramão do direito, a Receita Federal, além de glosar todas
as despesas médicas e hospitalares realizadas com a dependente/esposa - Maria Cleide
Alves Daniel (acometida de Mal de Parkinson, Osteoporoe e Bico de Papagaio na
Coluna), TRIBUTOU os rendimentos referentes aos honorários advocatícios recebidos
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-005.913 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13450.000428/2011-67

dos beneficiários de RPVs declarados pelo recorrente no Item Rendimentos Sujeitos a
Tributação Exclusiva/definitiva, e aplicou multa correspondente a 75% do imposto,
alegando omissão de renda. Ademais, nem sequer intimou o recorrente para alocar as
verbas nos Itens corretos da Declaração e pagar o imposto, sem incidência da multa.
Em vez de adotar as medidas indicadas no item acima, a Receita Federal tributou os
rendimentos que já haviam sido tributados em relação aos honorários advocatícios
recebidos em cada RPV, contrariando o que dispõe a Resolução 168 de 05/12/2011 /
CJF - Conselho de Justiça Federal, publicada no D.O.U.08/12/2011.
E se não bastasse a cobrança do imposto, aplicou multa de 75% sobre o montante do
imposto apurado, por entender que os rendimentos declarados em campo errado da
Declaração de Ajuste Anual, caracteriza omissão de rendimentos com prejuízo para a
fazenda pública.
Uma simples vista na declaração de ajuste do ano calendário 2009 do recorrente, chega-
se a conclusão de que não houve omissão de rendimentos, pois foram declarados todos
os valores recebidos de RPV decorrentes de ações judiciais. Além disso, a Receita
recebeu todo o Imposto de Renda devido, descontado na fonte pelas instituições
financeiras pagadoras.
No nosso modesto entendimento, indicação de rendimentos em campo errado da
declaração de ajuste anual, caracteriza vício de forma, não infração fiscal, uma vez que
o recorrente prestou todas as informações concernentes aos rendimentos recebidos no
item da declaração (Rendimentos Sujeito a Tributação Exclusiva).
Entendendo que houve omissão de rendimentos na declaração de ajuste anual, o auditor
fiscal apurou e cobrou o imposto de renda e aplicou multa correspondente a 75% do
principal.
Ante as razões aqui aduzidas, indaga-se: existe amparo legal para a Receita Federal
tributar os rendimentos declarados no campo errado da declaração, (já tributados na
fonte pela instituição pagadora), e aplicar a multa correspondente a 75% (setenta e cinco
por cento) do imposto? Essa é a questão se impõe.
Sobre o tema em comento, a Jurisprudência já consolidou o entendimento de que se o
erro no preenchimento da declaração de Imposto de Renda não alterou a base de cálculo
do imposto nem deu prejuízo aos cofres públicos, a cobrança de multa de 75% não é
ranoável, conforme se constata no arresto abaixo transcrito:
(...)
Observe-se, que o recorrente não teve intenção de sonegar o imposto, uma vez que
declarou todos os rendimentos auferidos no ano-calendário 2009, porquanto não deve
suportar a cobrança da multa correspondente a 75% do imposto lançado.
E se não bastassem as razões de fato e de direito acima declinadas, veja-se os seguintes
fatos e fundamentos:
Está enfaticamente proclamado na Resolução n° 168 de 05/12/2011 / CJF - Conselho de
Justiça Federal, publicada no D.O.U.08/12/2011, in verbis:
Art. 32°. O imposto de renda incidente sobre os valores de requisição de pagamento
devidos aos beneficiários será retido na fonte pela instituição financeira responsável
pelo pagamento, por ocasião do saque efetuado pelo beneficiário, nos termos da lei.
Parágrafo único. Havendo compensação integral do valor requisitado, o imposto de
renda será retido na fonte no momento do depósito do precatório na instituição
financeira responsável pelo pagamento.
Art. 33°. (...)
Art. 35°. (...)
Art. 36°. As requisições expedidas em favor do advogado para pagamento dos
honorários sucumbenciais e os destaques de honorários contratuais, bem como as
cessões de crédito, estarão sujeitos à incidência do imposto de renda nos termos
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-005.913 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13450.000428/2011-67

previstos na Lei n° 10.833/2003, ainda que o valor principal seja classificado como
RRA.
Infere-se da leitura dos dispositivos acima transcritos, que os rendimentos recebidos
pelo advogado, a título de honorários advocatícios, decorrentes de RPVs com incidência
de imposto de Renda na fonte, podem ser considerados como RENDIMENTOS
SUJEITOS A TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA e DEFINITIVA, conforme indicados na
Declaração de Rendimentos do ano calendário 2009.
No caso concreto, as instituições financeiras fizeram a retenção do Imposto de Renda,
individualmente, sobre o valor dos honorários advocatícios em cada RPV recebido.
Ocorre, entretanto que, (como já foi dito), a Receita Federal do Brasil somou todos os
valores referentes aos honorários dos RPVs recebidos pelos autores das ações
judiciárias, (que já haviam sido tributados na fonte pela instituição financeira pagadora),
somou aos rendimentos recebidos a título de salários do recorrente e tributou novamente
as referidas verbas, sem observar as disposições contidas na Resolução n° 168/2011, do
Conselho da Justiça Federal, bem como na Lei 7.713/1988, na Lei 10.833/2003 e no
art.722 do Decreto 3.000/99. Ademais, aplicou multa correspondente a 75% do total do
imposto apurado e cobrou juros de mora sobre a totalidade do débito.
Insta reiterar, que os rendimentos recebidos pelo requerente, são decorrentes de
honorários advocatícios de RPV decorrentes da incidência de Juros de mora sobre a
Correção Monetária das parcelas do art. 201 da Constituição Federal, pagas atrasadas
por força da Portaria 714/93, no período compreendido entre março de 1994 a
setembro de 1996.
A exação fiscal lançada pela Receita Federal contra o requerente, além de contrariar a
legislação de regência, contraria o entendimento jurisprudencial consolidado no arresto
abaixo transcrito:
(....)
É indevida a imposição de multa ao contribuinte quando inclui em sua declaração de
ajuste os rendimentos como isentos e não tributáveis. Situação em que a
responsabilidade pelo recolhimento da penalidade (multa) e juros de mora deve ser
atribuída à fonte pagadora, a teor do art. 722, parágrafo único, do RIR/99 (Decreto
n. 3.000/99). Precedentes: REsp 789.029/SC, Primeira Turma, Rei. Ministro Luiz
Fux; julgado em 17.05.2007; REsp 374.603/SC, Primeira Turma, Rei Ministro
Francisco Falcão, julgado em 02.05.2006. Precedentes em sentido contrário: REsp.
n. 1.337.166 -AL, Segunda Turma, Rei. Min. Castro Meira, julgado em 07.02.2013;
REsp. rt. 1,334.749 - ALS Segunda Turma, Rei. Min. Eliana Calmon, julgado em
25.06.2013
"Data vénia" do entendimento do julgador fiscal, o recorrente não pediu isenção
tributária como relatado na decisão recorrida. Afirmamos, sim, que não é justa a
aplicação da multa correspondente a 75% do imposto, bem como não é justo a
incidência dos juros de mora, em face do erro do item na declaração dos rendimentos,
quando a instituição bancária já havia feito a retenção do imposto na fonte, nos termos
do art. 12-A da Lei n° 7.713/1988, com a redação incluído pela Lei n° 12.350/2010.
Sobre o caso telado, a orientação advinda do Superior Tribunal de Justiça (que também
é a mesma de todos os Tribunais), pode ser inferida do arresto abaixo transcrita:
REsp 1183124/ PB RECURSO ESPECIAL 2010/0039604-6 Relator(a) - Ministro
LUIZ FUX - Órgão Julgador - PRIMEIRA TURMA
Data do Julgamento - 08/09/2010 - DJe 23/09/2010 RT vol. 903 p. 202
Ementa:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO DE RENDA. MULTA.
ARTIGO 4°. I, DA LEI 8.218/91. NÃO INCIDÊNCIA. DIVERGÊNCIA NO
CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO DOS RENDIMENTOS DECLARADOS.
JUROS MORATÓRIOS - CONSECTÁRIO LEGAL.
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-005.913 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13450.000428/2011-67

O mero erro de classificação no preenchimento do formulário da declaração de
ajuste pelo contribuinte consubstancia hipótese diversa, a qual não se subsume a
nenhuma das hipóteses legal, porquanto o sujeito passivo não omitiu o fato gerador
do tributo, não falseou a origem ou o valor do rendimento declarado, sequer eximiu-
se do recolhimento da exação na fonte, uma vez que, cabendo a responsabilidade
tributária à fonte pagadora, ignorava o seu inadimplemento.
In casu, o Tribunal a quo afastou a cobrança da multa e dos juros moratórios, ao
seguinte fundamento, in verbis: "Por outro lado, considero ser indevida a cobrança da
multa e dos juros de mora sobre a parcela do imposto não recolhido a tempo, porquanto
é evidente, na hipótese, a inexistência de mora solvendi dos contribuintes para a
ocorrência desta situação. Decerto, verifica-se que comumente os valores recebidos a
este título não são omitidos, mas apontados como não tributáveis quando da entrega da
Declaração de Ajuste Anual, numa prática que, até então, vinha recebendo a chancela da
Receita Federal."
Esse caso se amolda perfeitamente na decisão acima transcrita, bem como, se amolda no
princípio da razoabilidade: "parâmetro de valoração dos atos do Poder Público para
aferir se eles estão informados pelo valor superior inerente a todo ordenamento
jurídico: a justiça. É razoável o que seja conforme à razão, supondo equilíbrio,
moderação e harmonia; o que não seja arbitrário ou caprichoso; o que corresponda ao
senso comum, aos valores vigentes em dado momento ou lugar",
3 ) O Pedido:
ISTO POSTO, com fulcro nas razões de fato e de direito, exaustivamente declinadas,
requer o recorrente a Vossa Excelência:
a) - Em sede de preliminar:
-
Reconhecer a prescrição do direito de constituição do crédito tributário, para, em
consequência, extinguir o processo administrativo tributário n° 13450-000.428.2011-57
sem julgamento do mérito;
-
Ultrapassada a primeira preliminar, se digne CONCEDER LIMINAR,
suspendendo, temporariamente, o crédito tributário e a tramitação do processo
administrativo tributário n° 13450-000.428.2011-67 até que o Colendo Supremo
Tribunal Federal - STF, julgue o Recurso Extraordinário n° 855.091, oriundo do
Tribunal Regional Federal da 4a Região (TRF4), vez que a matéria discutida naquele
recurso tern compatibilidade e repercussão no julgamento deste processo administrativo
tributário.
b) No mérito:
JULGAR PROCEDENTE o presente RECURSO, para, em consequência,
REFORMANDO a R. DECISÃO RECORRIDO, DESOBRIGAR o recorrente,
JOAQUIM DANIEL; do pagamento do crédito tributário lançado no processo
administrativo tributário n° 13450-000.428.2011-67, referente ao ano-calendário 2009,
bem como do pagamento das multas e dos juros de mora no valor total de R$ 88.423,39
(oitenta e oito mil quatrocentos e vinte e oito reais e trinta e nove centavos),
determinando, também, o arquivamento do processo na repartição competente. (sic)

É o relatório.

Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-005.913 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13450.000428/2011-67

O recorrente foi intimado da decisão de primeira instância, por meio de Aviso de
Recebimento (fl.39), em 14/11/2015, tendo sido o recurso ora objeto de análise protocolizado em
26/11/2015, considera-se tempestivo, assim como, atende aos demais requisitos de
admissibilidade, deve portanto ser conhecido.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO/DECADÊNCIA
O recorrente traz, em sede de recurso, novo argumento para tentar afastar a
exação. Alega que foi notificado do lançamento tributário em 15/11/2015, conforme faria prova
a cópia da intimação por ele anexada, momento que entende a prescrição já estar consolidada,
uma vez que, ainda segundo seu entendimento, nos termos do art. 173, inciso I do Código
Tributário Nacional, Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN), o prazo prescricional deve
ser contado partir do dia 1° de janeiro de 2010, vencendo no dia 1o de janeiro de 2015, operando-
se a prescrição em definitivo.
Considerando que os institutos da decadência e prescrição constituem matérias de
ordem pública, podendo ser conhecidas de ofício, conforme art. 487 do Código de Processo
Civil, entendo que os argumentos trazidos no Recurso Voluntário devem ser conhecidos.
Não obstante, analisando os argumentos à luz do caso concreto e das normas a ele
aplicáveis, constata-se que não ocorreu a prescrição alegada, ou mesmo a decadência do direito
de constituição/lançamento do crédito tributário.
Compulsando os autos e conforme descrito no relatório, a Notificação de
Lançamento no 2010/137882570708231 de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF)
relativa ao exercício 2010, ano-calendário 2009, foi recebida pelo contribuinte em 19/05/2011
(fl. 21) e impugnada em 06/06/2011.
Claro portanto que não assiste razão ao recorrente, pois no caso dos autos não há
que se falar em prescrição, uma vez que a exigibilidade do crédito tributário devidamente
constituído estava suspensa em razão de pendência de apreciação da impugnação, sendo essa,
precisamente, uma das hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ex vi do art.
151, III, do CTN. Uma vez suspensa sua exigibilidade o crédito tributário não pode ser cobrado
(exigido), de onde se conclui que não há razão para o transcurso do prazo para sua cobrança: ou
seja, não há que se falar em fluência do prazo prescricional.
Oportuno destacar que, sequer a chamada prescrição intercorrente não seria
aplicável ao presente contencioso administrativo. Em primeiro lugar pelo fato de que, entre a
data da impugnação 06/06/2011, e o recebimento do Acórdão 16-69.369 - 20a Turma da
DRJ/SPO (14/11/2015), relativo à decisão do julgamento dessa mesma impugnação, foram
transcorridos menos de 4 anos, ou seja, prazo bem inferior a eventuais cinco anos para, também
eventual, contagem de prazo para prescrição.
Noutro giro, temos que, tal instituto não é aplicável ao contencioso administrativo
fiscal. Sobre tal matéria, já se pronunciou o CARF, tendo sido exarada a Súmula CARF n°. 11,
com efeitos vinculantes:
Súmula CARF n° 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF n° 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Registre-se que a mencionada súmula é de observância obrigatória pelos membros
do CARF, nos termos do art. 72, Anexo II do Regimento Interno do CARF.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-005.913 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13450.000428/2011-67

Sem razão assim quanto à preliminar de prescrição.

PRELIMINAR
DE
SUSPENSÃO
TEMPORÁRIA
DO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
Mais uma vez inova em sede de recurso. Desta feita, solicita a suspensão
temporária do crédito tributário, assim como, da tramitação do processo administrativo até que o
Supremo Tribunal Federal, julgue o Recurso Extraordinário n° 855.091, oriundo do Tribunal
Regional Federal da 4a Região (TRF4), vez que, segundo seu entendimento, a matéria discutida
naquele recurso tern compatibilidade e repercussão no julgamento deste processo administrativo
tributário.
Conforme já abordado no Acórdão 16-69.369 - 20a Turma da DRJ/SPO, ora
objeto de recurso, os honorários advocatícios recebidos pelo contribuinte por sua atuação em
ação judicial têm natureza de verba remuneratória recebida por serviços prestados. Não há,
portanto, qualquer relação com os rendimentos acumulados de exercícios anteriores recebidos
pelos seus clientes e, tampouco, possui a natureza de juros de mora incidentes sobre correção
monetária.
Tais alegações são temas que envolvem a própria análise de mérito do presente
recurso e, conforme será demonstrado no exame de mérito, tratam-se de rendimentos próprios
remuneratórios em função do exercício de atividade profissional do contribuinte, na prestação de
serviços aos titulares da ação judicial, e com essa não podem ser confundidos.

Também sem razão em relação a tal preliminar, cabendo registrar que, quanto à
exigibilidade do crédito tributário propriamente dito, esta já se encontra suspensa, nos termos do
já citado art. 151, inc. III, do CTN.

MÉRITO
Quanto às demais matérias objeto do recurso e ora submetidas à análise, alega
inicialmente o recorrente que foi procedida pela fiscalização à glosa de todas as despesas
médicas e hospitalares por ele realizadas com a dependente, sua esposa, acometida de Mal de
Parkinson, Osteoporose e Bico de Papagaio.
Ocorre que a Notificação de Lançamento no 2010/137882570708231 de Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF) relativa ao exercício 2010, ano-calendário 2009, objeto
do presente processo administrativo, versa exclusivamente sobre “Omissão de Rendimentos
Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação da Justiça Federal”, não havendo qualquer
remissão ou glosa de despesas de qualquer natureza na referida notificação.
Sem razão portanto o recorrente quanto a tal irresignação por absoluta ausência de
objeto.
Em seguida, apresenta irresignação quanto ao procedimento fiscal, uma vez que,
segundo alega, não lhe foi dada oportunidade de reenquadramento dos rendimentos recebidos
nos itens corretos da declaração e pagar o imposto complementar sem incidência da multa.
Há que se registrar que, o interessado poderia ter procedido à correção de sua
declaração mas, desde que antes da notificação de lançamento, uma vez que uma das principais
consequências da notificação é justamente a perda da espontaneidade, a teor do disposto no art.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-005.913 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13450.000428/2011-67

9o do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, considerando que o crédito tributário já se
encontra formalizado e constituído.
Também exclui a espontaneidade qualquer ato de ofício, praticado por servidor
competente da Administração Tributária, cientificando o sujeito passivo ou seu preposto de
início de procedimento fiscal. Sendo a atividade tributária plenamente vinculada não poderia a
autoridade fiscal oportunizar ao contribuinte a possibilidade de “alocar as verbas nos itens
corretos da declaração e pagar o imposto sem incidência de multa”, uma vez que já ultrapassada
a fase em que poderia ser retificada espontaneamente a declaração.
Argumenta ainda o recorrente que, a mera indicação de rendimentos em campo
errado da declaração, sem alterar a base de cálculo, não poderia ser caracterizada como omissão
de rendimentos com prejuízo para a fazenda pública, uma vez que a União teria recebido todo o
imposto sobre a renda devido, vez que descontado na fonte pelas instituições financeiras
pagadoras.
Ocorre que a premissa colocada pelo contribuinte, no sentido de que não houve
alteração da base de cálculo, não se sustenta.
De fato, toda a autuação objeto da notificação de lançamento decorre de
pagamento a menor do imposto sobre a renda, justamente porque o contribuinte não incluiu os
rendimentos recebidos da fonte pagadora Caixa Econômica Federal no cálculo do imposto
devido na Declaração de Ajuste Anual, como rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual.
Dessa forma, houve sim alteração da base de cálculo, devido à omissão de tais
rendimentos no campo próprio de sua declaração, com substancial alteração da base de cálculo,
conforme apurado na notificação.
Destaque-se que, a notificação trata justamente da cobrança de imposto
suplementar, sujeito a multa de ofício, ou seja, cobrança relativa a pagamento a menor do
imposto devido na Declaração de Ajuste Anual.
Também sem razão o recorrente ao afirmar que os rendimentos recebidos pelo
advogado, a título de honorários advocatícios, decorrentes de RPVs com incidência de Imposto
sobre a Renda na Fonte, podem ser considerados como “Rendimentos Sujeitos a Tributação
Exclusiva e Definitiva”, conforme indicados em sua Declaração de Rendimentos do ano
calendário 2009.
Conforme já destacado no Acórdão 16-69.369 - 20a Turma da DRJ/SPO, o
rendimento auferido pelo advogado a título de honorários pela atuação em ação cuja sentença
originou o recebimento acumulado, pelo cliente, relativo a exercícios anteriores, trata-se de renda
do profissional liberal prestador dos serviços advocatícios. tributável na fonte, no mês do
recebimento, sujeita à aplicação da tabela progressiva do mês do recebimento e na declaração de
ajuste anual
Diferente do que afirma o contribuinte, tais honorários, recebidos em pagamento
por sua atuação em processo judicial de terceiros, não estão sujeitos à tributação
exclusiva/definitiva, como declarou o ora recorrente, sendo fato que, a retenção efetuada pela
fonte pagadora tem natureza de antecipação do imposto devido no ajuste anual e também não
podem ser tratados como rendimentos recebidos acumuladamente.
Nesse mesmo sentido, já se manifestou a Secretaria Especial da Receita Federal
do Brasil, por meio da Coordenação Geral de Tributação, na Solução de Consulta Cosit no 155,
de 24 de junho de 2014, donde se extrai os seguintes excertos pertinentes à presente questão:
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-005.913 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13450.000428/2011-67

EMENTA
ASSUNTO: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF EMENTA:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO RELATIVA A RENDIMENTOS DE
PERÍODOS ANTERIORES. O rendimento auferido a título de honorários advocatícios
pela atuação em ação cuja sentença originou o recebimento acumulado, pelo cliente, de
benefícios previdenciários de exercícios anteriores é tributável na fonte, no mês do
recebimento, com a aplicação da tabela progressiva do mesmo mês, e na declaração de
ajuste. DISPOSITIVOS LEGAIS: art. 12-A Lei no 7.713, de 1988; art. 44 da Lei no
12.350, de 2010; arts 38, parágrafo único, 45, I, 106, 110, 111 e 640 do Decreto no
3.000, de 1999 (RIR/99).
(...)
10. Ou seja, para que rendimentos do trabalho sejam tributados na forma do art. 12-A da
Lei no 7.713, de 1988, é necessário que os mesmos refiram-se a períodos anteriores ao
do recebimento. Os honorários advocatícios têm a natureza de rendimentos do trabalho
não assalariado, conforme disposto no art. 45, I, do RIR/99:
“Art. 45. São tributáveis os rendimentos do trabalho não-assalariado, tais como
(Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o):
I - honorários do livre exercício das profissões de médico, engenheiro,
advogado, dentista, veterinário, professor, economista, contador, jornalista,
pintor, escritor, escultor e de outras que lhes possam ser assemelhadas;
II – (...)
(...)” (grifos não constam do original)
11. Por outro lado, os honorários advocatícios recebidos pelo interessado em
decorrência dos serviços prestados em sua atuação na ação cuja sentença originou o
recebimento acumulado de benefícios previdenciários pelo cliente não correspondem a
anos-calendário anteriores ao do recebimento. Trata-se de verba remuneratória dos
serviços prestados pelo advogado. Não têm qualquer relação com os anos relativos aos
citados benefícios (período de de 1979 a de 1998), nem com o período do andamento do
processo.
(,,,)
Conclusão
14. O rendimento auferido a título de honorários advocatícios pela atuação em ação cuja
sentença originou o recebimento acumulado, pelo cliente, de benefícios previdenciários
de exercícios anteriores é tributável na fonte, no mês do recebimento, com a aplicação
da tabela progressiva do mesmo mês, e na declaração de ajuste.
Por outro lado, o fato de haver uma retenção de imposto de renda pela fonte
pagadora não significa que este rendimento deva ser tributado exclusivamente na fonte,
ressalvadas as normas específicas relativas aos rendimentos sujeitos à tributação exclusiva e
definitiva na fonte. Trata-se de uma antecipação do imposto devido pelo contribuinte, que deverá
somar o respectivo rendimento aos demais rendimentos tributáveis recebidos durante o ano-
calendário no momento da elaboração da Declaração de Ajuste Anual, uma vez que sujeitos à
tributação do IRPF, nos termos dos seguintes dispositivos da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de
1995:
(...)
Art. 3° O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9° a 14 desta Lei.
§ 1° Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidas em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados. (... )
§4° A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-005.913 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13450.000428/2011-67

(...)
Art. 8° A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
1
- de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos,
os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
(...)
Especificamente quanto aos honorários recebidos pelo exercício da advocacia,
temos o seguinte dispositivo do Regulamento do Imposto sobre a Renda, vigente à época de
ocorrência dos fatos objeto do presente procedimento (Decreto no 3.000, de 26 de março de
1999):
(...)
Art. 45. São tributáveis os rendimentos do trabalho não-assalariado, tais como (Lei no
7.713, de 1988, art. 3°, § 4°):
I - honorários do livre exercício das profissões de médico, engenheiro, advogado,
dentista, veterinário, professor, economista, contador, jornalista, pintor, escritor,
escultor e de outras que lhes possam ser assemelhadas;
(...)
Portanto, conclui-se que, na presente situação os honorários advocatícios
recebidos pelo contribuinte por sua atuação em ação judicial em nome de terceiros têm natureza
de verba remuneratória por serviços prestados, tributável nos exatos termos do acima
reproduzido art. 45, inc. I, não havendo qualquer relação com os rendimentos acumulados de
exercícios anteriores recebidos pelos seus clientes.
Finalmente, importa registrar que, uma vez constatada a infração à legislação
tributária em procedimento fiscal ou de revisão de declarações, o crédito deve ser apurado com
os encargos do lançamento de ofício, nos termos do art. 44 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de
1996.
No presente caso. a multa de ofício aplicada foi a de 75% prevista no inciso I do
referido artigo, utilizada nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração
e de declaração inexata, ou seja, mesmo que decorrente de equívoco do contribuinte,
independentemente da sua intenção de fraudar o Fisco, por se tratar de penalidade aplicável em
função da falta de pagamento ou pagamento a menor do tributo.
Da mesma forma, a exigência dos juros moratórios encontra fundamento no art.
61, § 3o, da mesma Lei no 9.430 de 1996 e tal dispositivo se encontra em consonância com o art.
161 do CTN. Conforme tais dispositivos, o crédito tributário deve ser acrescido de juros de mora
sempre que não for pago no prazo previsto na legislação. Assim, o lançamento tributário
efetuado deve incluir os juros moratórios, visto que se refere a tributo não pago no vencimento.
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-005.913 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13450.000428/2011-67

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital